Tribunal: STF
Processo: HC 222817
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA ACAREAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC nº 159.269, in verbis:  



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL. ACAREAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. 



    1. A alegação de nulidade da acareação por não participação do advogado de defesa não prospera, tendo em vista que entre os dias 30/8/2021 e 28/09/2021 não havia sequer advogado habilitado nos autos do inquérito, não podendo, assim, ser intimado para participar da acareação, realizada no dia 23/9/2021. 



    2. ‘Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial’ (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019). 



    3. Depreende-se do termo de acareação que os investigados submeteram-se à diligência por livre e espontânea vontade, após o delegado tê-los convidado para que explicassem as divergências e contradições existentes entre os seus termos de interrogatório, não se podendo falar em coação por parte da autoridade policial. 



    4. Eventual falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, os quais, consoante se depreende do acórdão recorrido, não foram evidenciados na espécie. 



    5. A jurisprudência desta Corte, na linha da compreensão clássica, registra precedente no sentido de que ‘eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.’ (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). 



    6. Recurso em habeas corpus desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do procedimento de acareação realizado na fase inquisitorial.



    Alega que “a Autoridade Policial não cientificou o Paciente sobre seu direito Constitucional de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, quando da realização de termo de acareação, importando em coação moral, ainda que indireta, além de não possibilitar que o ora Paciente estivesse acompanhado de um advogado”.



    Argumenta que “a destoante confissão do Recorrente no termo de acareação gerou grave prejuízo para Patrick, pois Jackson apenas ratificou o depoimento já prestado por aquele, sendo imputado a autoria do crime, desconsiderando a quantidade de provas/indícios firmes indicando Jackson como possível autor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, requer seja o recurso conhecido e, em seu mérito, dado provimento para que:



      a) seja declarada a nulidade do termo de acareação realizado em desfavor do ora Recorrente, por violação constitucional e convencional da cientificação acerca do direito de permanecer em silêncio, determinando em seguida seu inteiro desentranhamento dos autos principais e proibição de menção quando do plenário do júri; 



    b) de igual modo, seja concedida a ordem para declarar a nulidade do vídeo constante em evento 239 dos autos 5451401-68.2021.8.09.0051 – Ação Penal Originária – para que seja desentranhado dos autos e proibida sua utilização em plenário do tribunal do júri que se avizinha.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Sustenta a defesa que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que que foi denunciado com base em provas absolutamente nulas. Aduz, para tanto, que durante a audiência de acareação, realizada na delegacia, além de o recorrente não ter sido cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, não foi assistido por advogado. 



    Dada a necessidade de contextualização, confira-se, a propósito, o teor do termo de acareação (fls. 440-441):



    [...]



    Acerca da alegada nulidade da acareação, por não participação do advogado de defesa, sem razão o recorrente, porque se verifica dos excertos que ‘no dia 30/08/2021 foi juntada petição de renúncia do anterior advogado, razão pela qual o acusado foi intimado para tomar conhecimento do fato. Já no dia 10/09/2021, o Ministério Público, fez o pedido de acareação, evento 61, e a diligência foi realizada no dia 23/09/2021, enquanto que o atual defensor de Patrick só se habilitou nos autos no dia 29/09/2021. A defesa do réu não poderia ser intimada para o ato, pois sequer tinha o réu defesa constituída’. 



    Como se pode ver, entre os dias 30/8/2021 e 28/09/2021 não havia advogado de defesa habilitado nos autos do inquérito, não podendo, assim, ser intimado para participar da acareação, realizada no dia 23/9/2021. 



    ‘Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial’ (RHC 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019), então não há falar em nulidade absoluta na presente hipótese.



    Ademais, depreende-se do termo de acareação que os réus submeteram-se à diligência por livre e espontânea vontade, após o delegado tê-los convidado para que explicassem as divergências e contradições existentes entre os seus termos de interrogatório (fls. 20-22), não se podendo falar em coação por parte da autoridade policial. 



    Quanto à tese de nulidade do termo de acareação pois o recorrente não foi advertido do direito Constitucional de permanecer em silêncio, também não assiste razão à defesa.



    O entendimento firmado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência deste STJ, segundo a qual, eventual falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, os quais, consoante se depreende do acórdão recorrido, não foram evidenciados na espécie. A propósito:



    [...]



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte, na linha da lição clássica, registra precedente de que "eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial." (AgRg no AREsp 898.264/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018). Nesse mesmo sentido: [...]”  



    Deveras, consoante se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, as supostas nulidades aventadas pela defesa foram afastadas na instância ordinária, destacando-se que “entre os dias 30/8/2021 e 28/09/2021 não havia advogado de defesa habilitado nos autos do inquérito, não podendo, assim, ser intimado para participar da acareação, realizada no dia 23/9/2021”, e que “eventual falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Da mesma forma, a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca do reconhecimento de nulidade, tendo como base a inobservância do direito ao silêncio, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. O juiz, “ao aplicar a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, valorou a relevância do motivo de valor social, a intensidade da emoção e o grau de provocação da vítima, concluindo, fundamentadamente, pela diminuição da pena em apenas um sexto. Ordem denegada (HC n. 93.242, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.4.2008)” (RHC 203.052, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 216.349-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio, roubos majorados, sequestro e cárcere privado. Interrogatório do réu. Direito ao silêncio. Nulidade absoluta. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 214.638-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIOS PRESTADOS EM INQUÉRITO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 13.245/2016 NA LEI 8.906/1994 IMPLICAM REFORÇO DAS PRERROGATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA, SEM CONSTITUIR DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Os fundamentos expostos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça para denegar a ordem e julgar legítimos os atos praticados pela Autoridade policial alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, por se tratar de procedimento informativo de natureza inquisitorial destinado precipuamente à formação do opinio delicti, o inquérito não prevê contraditório. Precedentes. III – Em que pese a alteração do art. 7º, XXI, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), promovida pela Lei 13.245/2016, ter implicado reforço das prerrogativas da defesa técnica, a falta desta na fase pré-processual não configura automaticamente nulidade do inquérito, mormente como no caso sob exame em que o próprio indiciado dispensou a presença de advogado para acompanhar seu interrogatório. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 171.571-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/8/2019)   



    Por oportuno, impende consignar que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial resultam sanados com a instauração da ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.814-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021)



    Outrossim, a apreciação da tese defensiva, mormente no que tange à alegada existência de coação pela autoridade policial, demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. 2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.804-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2021) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente